Tribunal: TJDFT
Processo: 0715496-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0715496-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCO ANTONIO JERONIMO PACIENTE: MARCO ANTONIO JERONIMO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE Sustenta o embargante que a decisão que indeferiu a liminar se omitiu quanto ao inteiro teor da ação cível - na qual supostamente desacatou servidores públicos -, pois nela não constam as expressões retratadas na denúncia. Acrescenta que “acaso tivessem essas mencionadas autoridades consultado com o devido cuidado e atenção os autos da mencionada ação cível de execução de título extrajudicial, atividade que lhes é obrigatória e indeclinável de e para poder ter autoridade e lastro para acusar e para julgar, teriam necessariamente constatado que o trecho escrito – enxertado ilícita e abusivamente na denúncia -, [mais uma vez reproduzido aqui, a seguir], simplesmente não consta da ação cível em trâmite no d. juízo do núcleo bandeirante” (ID 25860581, p. 4). E que o Ministério Público, ao oferecer denúncia, “irresponsável e eivada de abuso de poder e autoridade”, seguiu um roteiro desenhado pela vítima, “nefasto elemento que originariamente enxertou ilicitamente, deliberadamente e finalidades satânicas, o escrito em comento no meio da apuração da conduta do paciente” (ID 25860581, p. 6). Alega, ainda, que o paciente “quer é que os acusadores e os julgadores atuem com honestidade intelectual, decência e vergonha na cara” (ID 25860581, p. 8). Por fim, diz que a decisão que indeferiu a liminar não examinou a atipicidade da conduta do paciente, questão alegada no habeas corpus, e não definiu qual o crime ele teria cometido. Pretende sejam conferidos efeitos infringentes aos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, suprimindo, da denúncia, expressões não constantes da ação cível e individualizar a conduta do paciente com a imputação precisa do crime. O pedido deduzido no habeas corpus, de trancamento da ação penal, foi examinado de forma suficientemente fundamentada na decisão que indeferiu a liminar. Não houve omissão. Conforme consignou a decisão embargada, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. O acusado não demonstrou, inequivocamente, a atipicidade da conduta, a justificar o trancamento da ação penal pela via estreita dos habeas corpus. Há indícios suficientes de materialidade e autoria dos delitos – desacato, várias vezes. A denúncia está instruída com cópia de petições nos autos de execução de título extrajudicial (n. 0702389-82.2018.8.07.0011), em que o acusado desacata o diretor de secretaria, com ofensas homofóbicas, os servidores e os juízes que atuam na Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante – DF (ID 25669402, p. 21/31). Nas petições juntadas aos autos lêem-se as afirmações e expressões ofensivas citadas na denúncia, em especial nas p. 21, 23, 25 e 30. Saliente-se que o trecho que o embargante diz ter sido citado na denúncia de forma indevida, porque direcionado a juiz de outra Vara Cível e, portanto, não consta na mencionada execução de título extrajudicial, está na cópia da petição de ID 25669402, p. 30. De fato, a petição não é direcionada a juízo da circunscrição do Núcleo Bandeirante, como as demais petições. Aliás, a denúncia consignou que “juntou-se (...) mídias contendo cópias do Processo Judicial Eletrônico n.o 0702389-82.2018.8.07.0011, no bojo do qual algumas das ofensas foram proferidas”. Ainda que não tenham sido no processo apontado, de início, na denúncia, os escritos ofensivos e desrespeitosos existiram e não foram os únicos. Saber se o acusado cometeu ou não os crimes imputados na denúncia ou se os fatos que lhe são imputados são típicos são questões que demandam exame aprofundado de provas e são afetas ao mérito da ação penal, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Quanto à tipicidade dos fatos, consignou a decisão embargada que as afirmações do embargante, impróprias e inadequadas, foram feitas contra servidores e juízes, no exercício de suas funções, com intenção de desprestigiar a função pública. E a imunidade judiciária do advogado por suas manifestações profissionais não é absoluta, não se admitindo condutas abusivas e atentatórias à lei e à moralidade. Somente a atipicidade inequívoca da conduta autoriza o trancamento da ação penal em habeas corpus. Ademais, consoante pontuado na decisão recorrida, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da definição jurídico-penal que o órgão de acusação faz. Fundamentada a regular tramitação da ação penal, deve ser mantida a decisão embargada. Rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2021. Desembargador JAIR SOARES